Tribunal: TJMT
Processo: 1015062-17.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015062-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER DE AMORIM (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – TUTELA DE URGÊNCIA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COTA DE COPARTICIPAÇÃO – EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL DA MODALIDADE DE CUSTEIO POR COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE DA PREVISÃO – NÃO CONSTATADA ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
é
legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário
(art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
FRANCISCO XAVIER DE AMORIM
, contra a
decisão que recebeu e admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1015062-17.2022.
8.11.0000, e
deferiu o pedido da UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para emprestar à interposição efeito suspensivo
(cf. Id. nº
137771174).

O agravante refuta a tese recursal da ré Unimed de que a cobrança de coparticipação encontra respaldo contratual, argumentando que, “
a mensalidade do plano de saúde do agravante vem sofrendo constantes aumentos, e cobranças referentes a valores cobertos pelo plano e pela indicação médica, em detrimento do seu estado de saúde. Ademais, jamais foi comunicado de qualquer cobrança extra, ou mesmo cientificado de que qualquer tratamento a ele impingido, seria cobrado a parte, de modo que não concorda com os valores mencionados nos boletos emitidos
” (cf. Id. nº 140418156 – pág. 12).

Reitera que “
não houve qualquer negociação ou comunicado quanto a cobrança de valores a maior, ainda mais por estarmos diante de cobrança de faixa etária, portanto, a empresa não poderia promover com cobranças relacionadas a Home Care, sem prévio comunicado ao consumidor
” (cf. Id. nº 140418156 – pág. 16).

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja afastada a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, indeferindo-se o pedido formulado pela ora agravada
(cf. Id. nº 140418156 – pág. 35).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 142974158).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela “
inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos art. 127, caput, da Constituição Federal, art. 178 do CPC e art. 5º da Recomendação CNMP nº 34, de 5 de abril de 2016
” (cf. Id. nº 144079177).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos na petição inicial ofertada pelo aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada, que, em análise perfunctória, própria à cognição sumária feita neste momento processual, diante da circunstância objetiva de que a tese recursal da Unimed está arrimada e em consonância com a recente e atual orientação jurisprudencial do STJ a respeito da matéria,
conferiu ao agravo de instrumento efeito suspensivo almejado, eis que preenchidos os requisitos legais autorizadores da medida requestada (CPC, art. 1.019, I, c/c art. 995, §único).

Reafirmo, então, de início, que o STJ já decidiu que “
é
legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque ‘percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário’ (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 060/9/2017), e que, portanto, “
não se presume abusiva a recusa de cobertura dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato, tampouco a previsão de coparticipação do segurado nas sessões que excedem os limites pactuados
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1700315/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021).

Esse é o entendimento professado pela 3ª e 4ª Turma do STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA. NÃO OBRIGATORIEDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ROL TAXATIVO.
MÉTODO ABA
. NOTA TÉCNICA N° 135 DO BANCO DE DADOS E-NATJUS DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUPERIORIDADE TÉCNICA APTA A JUSTIFICAR A EXCEPCIONALIDADE DA COBERTURA.
COPARTICIPAÇÃO APÓS NÚMERO MÍNIMO DE SESSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 2. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear tratamento médico não incluído no rol de procedimentos na ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema suplementar de assistência à saúde (...). 4. Conquanto admitida, em tese, a coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de pedido. (AgInt no AREsp 1574594/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020) 5. Agravo interno a que se dá parcial provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1876830/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE NO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO, FISIOTERÁPICO E OCUPACIONAL. (...) LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES IMPOSSIBILIDADE.
COPARTICIPAÇÃO ADMITIDA EM TESE
, MAS QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO CASO CONCRETO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 4. Conquanto
admitida, em tese, a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado
, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de prequestionamento. 5. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1574594/SP – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2.
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário
" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 –
grifei
).

O
contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que a cobrança de coparticipação no percentual de 30% sobre os valores dispendidos pela operadora com custeio de consultas, exames de rotina, exames especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos, e que a operadora do plano era “
autorizada a efetuar a cobrança da coparticipação no prazo prescricional legalmente previsto
” (cf. Id. nº 137321186 - pág. 10), de modo que não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “
fator restritor severo ao acesso aos serviços
”; conforme revela o extrato de utilização, o autor realizou diversos exames, consultas domiciliares, atendimento fisioterapêutico domiciliar, sessão individual domiciliar de fonoaudiologia, visita médica em domicilio, o que gerou custos de pelo menos R$ 16 mil somente nos meses de janeiro a julho de 2022 (cf. Id. nº 137311187, 137311188 e 137311189), de modo que, pelo menos em análise perfunctória, não parece ilegal a cobrança de 30% do total desse valor.

Ademais, a queixa do autor/agravante de que “
a mensalidade do plano de saúde vem sofrendo constantes aumentos, e cobranças referentes a valores cobertos pelo plano e pela indicação médica, em detrimento do seu estado de saúde
” (cf. Id. nº 140418156 – pág. 12),
como visto, se dá ao fato de que realmente há efetiva utilização e atendimento pelos diversos profissionais que compõe o tratamento multidisciplinar, que está inserido no conceito/hipótese de “
consultas
” e “
atendimentos ambulatoriais
”, e, obviamente, o valor da mensalidade sofre alterações de acordo com a utilização, modalidade contratual escolhida pelo autor/agravante.

Assim, não sendo vedada ou ilegal a mera estipulação de cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde, e não havendo flagrante indicativo de que, no caso concreto, houve abusividade nos termos ajustados entre autor e ré, a tese do autor merece ser refutada e, consequentemente, acolhida a crítica recursal da ré Unimed do provável desacerto da decisão impugnada via agravo de instrumento, de modo que este merece ser recebido no duplo efeito (devolutivo e suspensivo).

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023